Tribunal: TJBA
Processo: 8070481-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070481-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GENESIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL SENA GUEDES, JACOB BITAR JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA EXCLUSÃO DE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, nos autos da execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Genésia do Socorro de Oliveira Rodrigues para excluí-la do polo passivo da execução e determinou o cancelamento de eventuais constrições judiciais sobre seus bens, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O Agravante impugnou exclusivamente a condenação em honorários, alegando perda do objeto da exceção, inadequação da base de cálculo e possibilidade de redução nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade sem extinguir a execução; (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese de exclusão de um dos executados do polo passivo por exceção de pré-executividade; (iii) determinar se a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa e se é cabível sua redução pela metade diante do reconhecimento do pedido pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, com exclusão de um dos executados, mas sem extinguir a execução fiscal, tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

4.

É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir executado do polo passivo, ainda que a execução prossiga contra outros devedores.

5.

Quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão de corresponsável sem impugnar o crédito, o proveito econômico é inestimável, impondo a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

6.

Tendo o exequente reconhecido expressamente a procedência do pedido ao apresentar nova CDA com exclusão da excipiente antes da decisão, incide a norma do art. 90, § 4º do CPC, justificando a redução da verba honorária pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade para excluir executado do polo passivo sem extinguir a execução fiscal.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais é devida quando a exceção de pré-executividade resulta na exclusão de parte do polo passivo, ainda que a execução prossiga.

3.

Quando o proveito econômico for inestimável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

4.

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o exequente reconhece a procedência do pedido antes da decisão, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 90, § 4º; arts. 1.003, §5º; 183; 231, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.06.2022; TJPR, Apelação 0006393-92.2022.8.16.0148, Rel. Des. Marcos Galliano Daros, j. 19.04.2023; TJGO, AI 5641035-08.2023.8.09.0021, Rel. Des. Sebastião Assis Neto; TJRS, AC 70082389537, Rel. Des. Newton Medeiros Fabrício, j. 11.09.2019.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8070481-94.2024.8.05.0000

, oriundo da comarca de Itabuna/Bahia em que figura como
Agravante –
ESTADO DA BAHIA
e, como
Agravado -
PROFESSIONAL CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME

.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para fixar os honorários sucumbenciais com fundamento na equidade, com esteio no art. 85, §§8º e8º A do CPC, no valor de R$
5.252,33
(cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), reduzindo citada verba sucumbencial pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC
, nos termos do voto da Relatora.

7